Tribunal: TJDFT
Processo: 0751119-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751119-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVARO DE LYRA BAPTISTA FILHO AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 22 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator